Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743990-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE ROMILSON NASCIMENTO SAMPAIO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão de ID 172315478, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais n. 0738778-23.2023.8.07.0001, movida por JOSE ROMILSON NASCIMENTO SAMPAIO, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 172226701). Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 172226730), a ré tem a obrigação de custear a continuidade do tratamento médico de doença grave que acometeu o autor (ID 172226717), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que se trata de lesão tumoral com risco de sequela, de modo que a continuidade do tratamento, inclusive com indicação de cirurgia, se torna imprescindível à preservação da saúde do autor (ID 172226968). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CÂNCER DE URETER. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente em tratamento oncológico para combater neoplasia de ureter metastático para linfonodos retroperitoneais, auxiliares e cervicais, estado clínico IV. 3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da neoplasia, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas médicos hospitalares concernentes aos procedimentos e tratamentos realizados pelo autor, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, mantenha em relação ao autor a vigência do plano de saúde regulamentado, contrato no 42455, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado ao autor, cujo cartão digital consta do ID 172226728, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ele estiver em tratamento médico, inclusive cirúrgico, da lesão intrarraquiana que o acometeu, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, por motivo do término de vigência do contrato fundada na rescisão do instrumento de comercialização no 42455 (ID 172226730). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da parte ré cadastrado no sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS, Quadra 915, Lote 68-A, 2o Subsolo, Sala 12, Edifício Advance 2o, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 [...] (ID 172315478 dos autos de origem). A Central Unimed Nacional, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o cancelamento do plano de saúde foi devido e obedeceu às disposições legais e contratuais. Sustenta que o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Pondera que tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não houve qualquer abuso na rescisão unilateral, já que existia previsão contratual e foi realizado o envio de notificação prévia. Destaca que a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Assevera que, no caso em análise, havia previsão contratual específica acerca da possibilidade de cancelamento unilateral, de forma que não se verifica qualquer abuso na rescisão, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia. Destaca que impossibilitar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos; e a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários em tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Argumenta que: [...] em caso de usuário internado, o que claramente não ocorre na presente lide, independentemente do regime de contratação, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. [...] nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano. Assim, diante da permissibilidade contratual, legal e normativa, a Unimed Nacional notificou com antecedência de 60 dias as empresas com as quais possui contratos específicos, deixando clara sua vontade de resili-los a partir da data especifica. Cita a liberdade contratual; a possibilidade de distrato e a onerosidade excessiva a uma das partes nos termos do Código Civil (arts. 421, 421-A, 472, 473 e 478). Reitera que a Unimed Nacional seguiu todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivo dentro do normativo da agência reguladora do setor. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) subsidiariamente, que seja minorado o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 52368158). A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida nos termos da decisão de ID 52847097. Em sede de contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 53965702). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 7/3/2024 (ID origem 188884458). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 7/3/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando procedentes os pedidos do autor, ora agravado, para: [...] a) confirmar a tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré mantenha em relação ao autor a vigência do plano de saúde regulamentado, contrato no 42455, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado ao autor, cujo cartão digital consta do ID 172226728, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ele estiver em tratamento médico, inclusive cirúrgico, da lesão intrarraquiana que o acometeu, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, por motivo do término de vigência do contrato fundada na rescisão do instrumento de comercialização no 42455 (ID 172226730); e b) condenar a ré a pagar à autora, para compensação dos danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, qual seja, 29/10/2018 (ID 24709633), pois se trata de responsabilidade civil contratual. [...] (ID origem 188884458) A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma para juntar ao presente recurso cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator